Tribunal: TJDFT
Processo: 0711181-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711181-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOHN CLEBER DOS SANTOS SOUZA IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP, CHEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOHN CLEBER DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA em face de ato dito ilegal do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP e do CHEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. O feito veio distribuído à esta Relatoria. É o relatório. DECIDO. Observa-se que o impetrante apontou como autoridade coatora o Diretor Presidente do Instituto AOCP e Chefe de Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal. Sobre a competência das Câmaras Cíveis, o art. 21, inciso II, do atual Regimento Interno do TJDFT, veiculado por meio da Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016. Confira-se: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (...). (Destaquei) Assim, considerando a clara incompetência da Câmara Cível, necessário o envio dos autos à uma das Varas de Fazenda Púbica. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal para que seja dado regular processamento ao feito. Encaminhem-se os autos. Intime-se. Brasília, DF, 27 de março de 2023 14:26:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador